Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-72.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001879-72.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS
SOUZA SANTOS, é apelado ALDO CLIMACO DA COSTA PINTO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001879-72.2017.8.26.0020 -Voto no 44571 morf
2
Apelação Cível n.o 1001879-72.2017.8.26.0020
Apelante: Luiz Carlos Souza Santos
Apelado: Aldo Climaco da Costa Pinto
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do F. R. de Nossa Senhora do Ó)
Juiz(a):
Sabrina Salvadori Sandy
VOTO N.o 44.571
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Tendo sido demonstrado culpa, dano e nexo de causalidade,
correta a procedência do pedido – Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 139/141 julgou procedente, em
parte, o pedido para condenar o réu, à revelia, ao pagamento de R$4.764,43, a
título de danos materiais, além das verbas sucumbenciais. Apela o réu a fls.
147/150 apenas para pedir a redução do valor indenizatório. Contrarrazões a fls.
157/161.
É o relatório.
O apelante não se insurge contra o reconhecimento de
sua culpa no acidente narrado na inicial. Além disso, de observar-se que foi
decretada sua revelia, também sem recurso contra esse tópico.
Em relação ao valor dos danos causados no veículo do
autor, as despesas indicadas se mostram condizentes com as fotografias do
momento da colisão. Não se verifica nenhuma peça incompatível com o dano
causado.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica